Tribunal: TJMT
Processo: 1000105-54.2025.8.11.9005
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000105-54.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), VIVIANE CARVALHO REVERSI - CPF: 013.880.131-26 (AGRAVADO), FRANCISLAINE CANDIDO DE ALMEIDA - CPF: 028.402.281-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO À PENHORA EM FASE DE CONHECIMENTO - DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO - NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL - AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO DO ATO PROCESSUAL PELO ADVOGADO -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais, rejeitou impugnação à penhora sob o fundamento de que a parte requerida teve ciência inequívoca da tutela antecipada e de suas consequências, inclusive da majoração da multa cominatória e do bloqueio de valores.

O agravante sustenta nulidade dos atos processuais posteriores à decisão que deferiu a penhora, alegando ausência de intimação pessoal do advogado nomeado para o cumprimento voluntário da decisão judicial, em desacordo com requerimento expresso da parte para intimações exclusivamente em nome do patrono indicado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a intimação realizada em nome da instituição, quando há pedido expresso de intimação de advogado específico; e (ii) saber se a ausência dessa intimação pessoal do patrono inviabiliza a exigibilidade da multa cominatória imposta por descumprimento de obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência admite que, na vigência do CPC/2015, a intimação do advogado regularmente constituído supre a necessidade de intimação pessoal da parte para fins de cumprimento de obrigação de fazer, inclusive quanto à exigibilidade de astreintes.

Contudo, a ausência de intimação em nome do advogado expressamente indicado para publicações caracteriza nulidade, nos termos do art. 272, § 5o, do CPC, conforme precedentes do STJ.

Diante da nulidade reconhecida, os atos processuais subsequentes devem ser anulados, determinando-se nova intimação com a devida observância à exigência formal de publicação exclusiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para declarar a nulidade da intimação e determinar sua repetição com a correta indicação do patrono.

Tese de julgamento:
“1. A intimação feita em nome diverso do advogado expressamente indicado para publicações é nula, nos termos do art. 272, § 5o, do CPC. 2. A intimação do advogado regularmente habilitado supre a necessidade de intimação pessoal da parte, salvo quando houver requerimento expresso de intimação exclusiva.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 513, § 2o, I, e 272, § 5o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1784631/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 19.04.2021; STJ, AgInt no REsp 1820508/RO, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 29.06.2020; STJ, REsp 1121457/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12.04.2012.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A., em face da decisão proferida pelo Juízo da 1o Vara da Comarca de Colíder que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 1001562-80.2024.8.11.0009, rejeitou a impugnação à penhora, sob os seguintes fundamentos:

“ Analisando-se os autos, verifica-se que após a decisão concessiva da tutela antecipada, a parte requerida compareceu espontaneamente nos autos, requerendo a habilitação do advogado, tomando assim ciência inequívoca da decisão judicial. No mais requereu que as publicações fossem realizadas exclusivamente em seu nome, contemplando-se assim publicações posteriores à decisão de recebimento da inicial e concessão da tutela de urgência pleiteada pela parte autora. Assim, procedeu-se sua habilitação no feito, conforme pode ser observado em consulta ao polo passivo deste processo. Após, em petição data de 16.08.2024, a parte autora informou o descumprimento da decisão judicial, sendo certificado o decurso do prazo para cumprimento, conforme certidão do mesmo dia e proferida nova decisão judicial, com a intimação da parte, por intermédio de seu advogado, conforme documento juntado em Id. 166086090. E verifica-se que, posteriormente, que a parte requerida em 21.08.2024 apresentou contestação e nesta expressamente abordou a questão da tutela de urgência, sem, contudo, noticiar o seu cumprimento ou pedir reconsideração da tutela anteriormente deferida, limitandose a informar que já deu início ao procedimento de cumprimento de tutela antecipada, requerendo dilação do prazo a fim de permitir a análise dos autos e consequentemente possibilitar a liberação dos valores questionados. No mais, observa-se que a parte requerida não apresentou agravo de instrumento em face da decisão. Logo, resta incontestável que sabia da existência da liminar, do decurso do prazo, não juntando qualquer ato ou documento administrativo que comprove essa suposta tentativa de início de cumprimento de tutela, por meio de procedimento interno do banco. Tal questão resta comprovada ainda por nova petição formulada pela parte em 26.08.2024, na qual atesta que até a presente data não tinha sido cumprida a liminar que foi deferida em 25.07.2024. Observa-se que até a presente data não houve qualquer notícia ou ato comprobatório de cumprimento da decisão judicial de Id. 163193907, mesmo diante da majoração da multa diária interposta. Por fim, em mais uma atitude protelatória, já que não houve recurso da decisão interlocutória, após o deferimento do bloqueio de valores para cumprimento da obrigação determinada por este juízo, a parte requerida apresentou petição de impugnação à penhora. Ressalta-se que trata de petição equivocada, que não cabe dentro de processo de conhecimento, no qual alega que a parte teria requerido cumprimento de sentença, requerendo que o valor seja recebido como garantia do juízo, alega excesso na penhora e por fim que não teria ocorrido a devida intimação do causídico para o cumprimento voluntário da sentença proferida. Tem-se que razão não assiste à parte requerida. Inicialmente, cumpre esclarecer que não se trata de cumprimento de sentença e sim processo de conhecimento no qual, em decisão que recebeu a petição inicial, foi deferida a tutela provisória de urgência para que a parte fornecesse a carta de crédito no prazo de 5 dias, ordem esta até o momento não cumprida pela requerida. Em consulta ao sistema DJE (Diário de Justiça Eletrônico) verifica-se que as intimações de majoração da multa e de bloqueio de valores foram feitas em nome do advogado habilitado nos autos. Esclarece-se que a intimação pelo sistema, em que pese aparecer como Banco Bradesco S/A, contempla todos os advogados habilitados no feito, apesar de não constar o nome destes. Assim, trata-se apenas de manifesta manobra protelatória com o fim de obstacularizar a efetividade da decisão judicial prolatada em julho, pois já sabia da determinação, não interpôs recurso e pediu dilação de prazo, sem razão específica, sendo prontamente indeferida por este juízo, que majorou a multa para cumprimento da obrigação. Conforme já noticiado e amplamente debatido nesta decisão, o comparecimento espontâneo da parte requerida nos autos, com petição de habilitação e apresentação de defesa técnica (contestação) evidencia sua ciência inequívoca acerca da determinação judicial (tutela de urgência) e de toda a sua extensão, razão pela qual, nos termos da jurisprudência não há necessidade de intimação pessoal, acerca da decisão de majoração da multa cominatória e bloqueio de valores em caso de descumprimento da obrigação de fazer que lhe foi imposta: AGRAVO DE INSTRUMENTO 1000514-50.2023.8.11.0000 AGRAVANTE: BANCO BMG AS AGRAVADO: ELTON WESLEI DA COSTA ROMAGNOLE EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA COMINATÓRIA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 410 DO STJ – DESCABIMENTO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DEVEDOR – VALOR DA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – CONFORMIDADE COM OS PRÍNCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mitigada a regra prevista no Enunciado 410 do STJ, se o ato processual consistente na intimação pessoal do devedor foi suprido pelo comparecimento espontâneo nos autos. Assim, diante da ciência inequívoca do executado quanto à obrigação, afigura-se devida a multa cominatória. A astreinte constitui o instrumento processual adequado à busca de maior efetividade da tutela jurisdicional, servindo para induzir o devedor ao cumprimento da obrigação e da própria ordem judicial. Deve ser mantido o valor da astriente se em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mormente se além de ser bem inferior ao valor da causa, já tiver sido reduzida em sede de recurso. (TJ-MT - AI: 10005145020238110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 08/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2023). Assim, REJEITA-SE a impugnação à penhora apresentada. Por fim, com relação às astreintes impostas antes do bloqueio de valores, é sabido que esta não é atingida pela coisa julgada material, podendo ser alterada quando o valor se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois do trânsito em julgado da sentença.
” -
Decisão de Id. 17813740.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que não houve a devida intimação do causídico acima citado para o cumprimento voluntário da sentença proferida, bem como não há sequer a respectiva certidão.

Alega que a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

Sustenta que “
a presente execução não pode permanecer nos correntes moldes, uma vez que o valor requestado fere flagrantemente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
”

Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, determinando a suspensão do levantamento do valor controverso.

No mérito, pretende a reforma da decisão agravada, no sentido de reconhecer o cerceamento de defesa do banco Bradesco com a expedição de alvará antes do fim do prazo recursal do banco, bem como a nulidade dos atos praticados após a decisão agravada (id 178137340).

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar foi indeferida, no Id. 268483766.

Apesar de devidamente intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

Eis os relatos necessários.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, é importante mencionar o teor da Súmula no 410, do c. Superior Tribunal de Justiça, que assim nos orienta:

“
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
.”

A edição do verbete sumular citado se deu com base em diversos processos levados ao conhecimento do STJ, servindo os seguintes julgados como base para a redação da súmula.

“Processual Civil. Agravo regimental. Agravo de instrumento. Prequestionamento. Ausência. Decisão cominatória. Obrigação de fazer. Astreintes. Intimação pessoal. Necessidade. Fundamentos da decisão agravada. Falta de ataque. Súmula n. 182. - Falta prequestionamento quando o dispositivo legal supostamente violado não foi discutido na formação do acórdão recorrido. - A parte a quem se destina a ordem de fazer ou não fazer deve ser pessoalmente intimada da decisão cominatória, especialmente quando há fixação de astreintes. - "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". [Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 774196-RJ. Relator Min. Humberto Gomes de Barros. Data da publicação: 09/10/2006]

“Agravo regimental. Agravo de instrumento. Astreintes. Intimação pessoal. Necessidade. 1. É necessária a intimação pessoal, relativamente à decisão cominatória, da parte a quem se destina a ordem de fazer ou não fazer, mormente quando há fixação de astreintes. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. [Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no. 1046050-RS. Relator Min. Fernando Gonçalves. Data da publicação: 24/11/2008.

Ainda durante a vigência do CPC/73, surgiram divergências sobre a prevalência ou não do entendimento sumulado. Neste cenário, o próprio STJ, ao julgar o EAg no 857.758/RS, reconheceu a possibilidade de execução das astreintes, mesmo quando o ato intimatório da parte ocorresse na pessoa de seu advogado constituído, por publicação na imprensa oficial, isto é, dispensando o requisito sumulado da intimação pessoal do demandado.

Não obstante os diversos e conflitantes entendimentos exarados pelo Superior Tribunal de Justiça, entendo que após a vigência da Lei 11.232/2005 a intimação do advogado da parte supre a necessidade de intimação pessoal do devedor, a fim de executar a multa imposta para o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer imposta.

A meu ver, o objetivo principal da norma foi trazer efetividade às decisões judiciais, de modo a entregar de modo mais rápido e célere o bem jurídico pleiteado pelo credor da obrigação. Ordenar a intimação pessoal da parte devedora do teor da decisão judicial que comina multa diária pelo descumprimento da obrigação de fazer é, a meu sentir, determinação judicial que dificulta e alastra injustificadamente o efetivo provimento judicial, o que, na temática pós Lei no 11.232/2005, não é mais cabível.

Desse modo, acompanhando divergências instauradas e julgadas no Superior Tribunal de Justiça, entendo que não é cabível a aplicação do verbete sumular 410 do Tribunal da Cidadania no caso dos autos, sendo dispensável a intimação pessoal do devedor para execução da multa diária imposta, bastando, para tal, a mera intimação do advogado da parte.

Nesse sentido, colhe-se entendimento análogo quando do julgamento do EAg 857.758, cuja relatoria é da d. Min. Nancy Andrighi, que assim ressaltou naquela oportunidade:

“(...) em que pese o fato de receberem tratamento legal diferenciado, não há distinção ontológica entre o ato de fazer ou de pagar, sendo certo que, para este último, consoante entendimento da Corte Especial no julgamento do REsp 940.274/MS, admite-se a intimação, via advogado, acerca da multa do artigo 475-J, do CPC;

(...) uniformiza os procedimentos, simplificando a ação e evitando o surgimento de verdadeiras "arapucas" processuais que confundem e dificultam a atuação em juízo, transformando-a em terreno incerto". (...)”

Da mesma forma, colhe-se do julgamento do seguinte Recurso Especial também de relatoria da Ministra Nancy Andrighi:

“PROCESSO CIVIL. CONDENAÇÃO A OBRIGAÇÃO DE FAZER. 'ASTREINTE'. 'DIES A QUO'. ENUNCIADO 410 DA SÚMULA/STJ. APARENTE CONFLITO COM PRECEDENTE FIRMADO NO JULGAMENTO DO EAG. 857.758/RS. HARMONIZAÇÃO.DIREITO INTERTEMPORAL. 1. No julgamento do EAg 857.758/RS ficou estabelecido que, diante do panorama processual estabelecido a partir da Lei 11.232/2005, seria desnecessária a intimação pessoal da parte para que se iniciasse o prazo de que disporia para cumprir uma obrigação de fazer. A exemplo do que ocorre em obrigações de pagar quantia certa, também as obrigações de fazer seriam automaticamente eficazes, contando-se o prazo de que a parte dispõe para cumpri-las antes de incidente a multa diária a partir do trânsito em julgado da sentença, em primeiro grau, ou da publicação do despacho de 'cumpra-se', na hipótese em que a sentença tenha sido impugnada mediante recurso. 2. Para as obrigações anteriores ao novo regime processual, contudo, permanece a orientação estabelecida no Enunciado 410 da Súmula/STJ, ou seja: a intimação pessoal da parte é imprescindível para que se inicie a contagem do prazo de que dispõe para cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer sem incorrer em multa diária. 3. Na hipótese dos autos, a sentença transitou em julgado antes de promulgada a Lei 11.232/2005, de modo que a intimação pessoal da parte seria imprescindível. 4. Recurso especial conhecido e não provido.” [STJ - REsp: 1121457 PR 2009/0020178-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/04/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2012]

Ademais, a previsão contida no artigo 513, § 2o, I, do Novo Código de Processo Civil, demonstra, de forma cristalina, a dispensa de intimação pessoal da parte, bastando, para a execução da obrigação de fazer imposta, intimar o seu advogado da decisão que comina multa diária.

Assim, analisando os autos, verifico que o patrono da apelada não foi intimado para pagamento do débito relativo às
astreintes
, uma vez que a intimação se deu diretamente a procuradoria da instituição bancária, em total desacordo com requerimento expresso da parte autora em sua exordial.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO DE ADVOGADO ESPECÍFICO. INOBSERVÂNCIA . NULIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O entendimento desta Corte é de que, "havendo pedido expresso da parte para que a intimação seja feita em nome de um dos advogados constituídos nos autos, o não atendimento do pedido enseja a nulidade do ato ( CPC/2015, art . 272, § 5o)" ( AgInt no REsp n. 1.795.060/SP, Rel . Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/8/2019, DJe 9/9/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1784631 SP 2018/0323576-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2021)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA DOS AUTORES. 1. A existência de requerimento expresso de publicação exclusiva torna nula a intimação em nome de outro advogado, ainda que conste dos autos instrumento de procuração ou substabelecimento, sendo certo que a alegação do vício deve ser feita na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos. Precedentes. inequívoca dos vícios na intimação. 1.2. No caso em tela, a parte demandada comprovou que o vício na intimação da sentença e de atos subsequentes, conforme afirmado no acórdão, além de ter se manifestado na primeira oportunidade que teve, após tomar conhecimento do vício, tornando impositiva a reforma do acórdão. 1.3. Este Superior Tribunal de Justiça admite, que a parte alegue o vício na intimação na fase de impugnação ao cumprimento de sentença. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1820508/RO , Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020)

Deste modo, necessário se faz reconhecer a ausência de intimação da parte, determinando nova publicação, na qual deve constar o nome do patrono indicado pela parte.

Prejudicadas as demais alegações.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
reconhecer a ausência de intimação da parte, determinando nova publicação, na qual deve constar o nome do patrono indicado pela parte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025